Tribunal: TJDFT
Processo: 0714204-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714204-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: MAHOB RODRIGUES BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por MAHOB RODRIGUES BARROS, que se encontra recluso no PDF I, Bloco G, Ala D, Cela 02, em que requer indenização por danos físico e moral, em razão da falta de assistência médica após sofrer tentativa de homicídio dentro do complexo prisional, culminando com a perda do olho esquerdo. Intimada para representar o requerente (ID 45806335), a Defensoria Pública afirmou, na petição sob o ID 46576960, que já teria formulado, nos autos da execução penal, n. 0102823-70.2002.8.07.0015, pedido de assistência médica oftalmológica, o qual foi deferido no mesmo dia, conforme documentação que apresenta (ID 46576965 e ID 46576967). Salientou, outrossim, que “o conhecimento e julgamento do presente requerimento implicaria em supressão de instância”. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do Relatório da Situação Penal Executória do peticionante (ID 46576962). É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Isso porque, consoante mencionado pela própria Defesa Técnica, e demonstrado pelos documentos colacionados aos ID’s 46576965 e 46576967, foi pleiteado e deferido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, a assistência médica devida. Ademais, esta instância revisora não é competente à apreciação do pleito de indenização por eventuais danos físicos ou morais acarretados ao peticionante. Diante disso, incabível a análise do pleito formulado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO da presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora